Tribunal: STJ
Processo: 0053320-91.2022.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962151 - RJ(2025/0208835-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GPC QUÍMICA S/A
ADVOGADOS
: JORGE JOAQUIM LOBO - RJ000226
ANTONIO DE FARIA GUIMARÃES - RJ179966
AGRAVADO
: FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-
RJ FUNDERJ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA,
APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO OFICIAL. NOVA
PERÍCIA INDEFERIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a
possibilidade de se afastar a regra da contemporaneidade para fins
de fixação do justo preço a ser pago ao expropriado, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d897f5-87c3-4ef4-aae1-dc16322d23dd

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:49:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: b0d897f5-87c3-4ef4-aae1-dc16322d23dd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2962151 - RJ(2025/0208835-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: GPC QUÍMICA S/A
ADVOGADOS
: JORGE JOAQUIM LOBO - RJ000226
ANTONIO DE FARIA GUIMARÃES - RJ179966
AGRAVADO
: FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-
RJ FUNDERJ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA ÁREA EXPROPRIADA,
APÓS A ELABORAÇÃO DO LAUDO OFICIAL. NOVA
PERÍCIA INDEFERIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido afronta aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a
possibilidade de se afastar a regra da contemporaneidade para fins
de fixação do justo preço a ser pago ao expropriado, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando decisão de fls.
GPC Química S.A.
725/729,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes motivos:
(I) não se verifica ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas;
e (II) no tocante ao pleito de realização de nova perícia para apuração do valor da
indenização da área expropriada, incide a vedação prevista na Súmula n. 7 do STJ.
Inconformada, a parte agravante sustenta que:
(I) o acórdão recorrido padeceria de omissão, pois "não enfrentou a
aplicação do
do CPC, expressamente invocado para afastar a preclusão diante
art. 435
"
da prova nova trazida para contrapor premissas anteriores do próprio acórdão local
(fl. 740);
e (II) deve ser afastado o empeço da
porquanto não há
Súmula n. 7/STJ,
pretensão de reexame de fatos e de provas mas "da correta aplicação do
do
art. 435
CPC para admitir prova nova e verificar, à luz do
do DL
e do
art. 26
3.365/41
art. 884
" (fl. 741).
do CC, se a negativa de nova perícia mantém resultado iníquo
Requer, em consequência, a reconsideração do decisório agravado ou a
submissão do feito ao julgamento colegiado.
Impugnação ofertada pelo Estado do Rio de Janeiro à fl. 753. A Fundação
Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro (Funderj) não apresentou
resposta, conforme certificado à fl. 754.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela GPC
Química S.A., com o fim de reformar decisão proferida pelo juízo de primeira instância,
que indeferiu a realização de nova perícia em ação de desapropriação movida pelo
Estado do Rio de Janeiro e pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Rio
de Janeiro (Funderj).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao
recurso.
Nas razões da insurgência especial, a parte ora recorrente apontou afronta
aos arts. 369, 370, 435, 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941;
e 884 do CC.
Sustentou a negativa de prestação jurisdicional e, quanto ao mérito,
defendeu a realização de nova perícia do imóvel objeto de desapropriação dada a
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

circunstância de que, conforme laudo extrajudicial juntado aos autos, ocorreu valorização
do imóvel que não foi considerada no laudo produzido pelo
judicial.
expert
O
agravado, por sua vez, concluiu que não ficou configurada a
decisum
omissão e aplicou o empeço da
tendo em vista que o exame da
Súmula n. 7/STJ,
controvérsia demanda o reexame de matéria fático-probatória.
A insurgente, no agravo interno, discorda dos referidos argumentos.
Sem motivo, contudo.
Na espécie, a recorrente aduziu, nas razões do apelo nobre, que o
decisório proferido pelo Pretório local seria omisso em relação à norma "do
do
art. 435
a qual autoriza a parte juntar documento novo no processo (i.e. laudo
CPC/2015,
" (fl. 131).
pericial extrajudicial atual) para contrapor a premissa estabelecida nos autos
Aduz, ainda, que o acórdão não examinou o pleito de aplicação das disposições do art. 26
do Decreto-
o qual determina que o valor da indenização deve ser
Lei n. 3.365/1941,
contemporâneo à data da avaliação.
Ocorre que as questões suscitadas nos aclaratórios opostos pela parte ora
agravante foram objeto de enfrentamento pela Corte estadual, nestes termos (fls.
):
56/60

A irresignação recursal sustenta, em suma, que o pedido de nova avaliação dos
imóveis expropriados tem amparo em fato novo, ou seja, em recente laudo
pericial extrajudicial de engenharia civil que demonstra o valor real e atual
dos imóveis, sendo certo que ainda não houve o pagamento integral da
indenização e o laudo constante dos autos foi realizado há mais de 25 anos.
Assevera que, apesar do pedido ter sido indeferido anteriormente por decisão
mantida em agravo de instrumento (0021168-24.2021.87.19.0000), o pedido
pode ser refeito, desde que apresentada prova acerca da valorização
imobiliária da região desapropriada. Que, assim, considerando o novo laudo,
elaborado por empresa contratada pela agravante, que avaliou os imóveis
expropriados em R$ 35.560.000,00, ou seja, valor quase 4 vezes superior ao
das planilhas constantes dos autos e homologadas através da decisão constante
do referido agravo de instrumento, justifica-se a determinação de nova
avaliação para se apurar o valor real dos imóveis e, por conseguinte, da justa
indenização a que tem direito a agravante. Pugna, ao final, pela reforma da
decisão agravada para que seja determinada a realização de nova prova
pericial para fins de avaliação dos imóveis objetos da desapropriação.
[...]
A agravante reiterou ao Juízo a quo o pedido de realização de nova prova
pericial técnica de avaliação, a fim de se garantir o pagamento da justa
indenização, sob a alegação de defasagem do valor apurado no laudo
constante dos autos, eis que elaborado há mais de 25 anos, ou seja, no ano de
1997.
O pedido foi indeferido pela decisão agravada por ter sido considerada a
preclusão da questão.
Tenho que o recurso não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

Com efeito, a agravante, através do petitório constante do IE 000123 do feito
originário, ao argumento de situação excepcional em razão da defasagem do
valor apurado no laudo constante dos autos, por conta do tempo decorrido e
pelo fato de que a aplicação de correção monetária não é suficiente para
refletir o valor real e atual dos imóveis, requereu "a realização de perícia
técnica e a elaboração de laudo de avaliação, para calcular o valor real e
atual dos imóveis desapropriados, descritos na petição inicial de ambas as
ações", cujo pedido restou indeferido pela decisão constante do IE 001150, por
ter considerado o Juízo a quo ser totalmente “incabível instauração de nova
fase de conhecimento, em total afronta à coisa julgada, já tendo sido definida a
justa indenização do bem. Neste ponto, pouco importa a data da imissão na
posse, ou a da avaliação dos imóveis, já que foram estabelecidos critérios de
atualização e a incidência de juros moratórios e compensatórios, estes últimos
justamente com esta finalidade - compensar a imissão na posse antes da
sentença. Eventual discordância deveria ter sido objeto do recurso adequado"
A agravante ingressou com agravo de instrumento contra a referida decisão, o
qual foi parcialmente provido por acórdão desta Câmara Cível, proferido em
ou seja, tão somente
24/06/2021,
"para reformar, em parte, a decisão de
primeiro grau, no sentido de homologar os novos cálculos apresentados
nas planilhas acostadas aos autos (índex no
e
dos
001073/1075
1083/1089
autos originários)", cujo decisório restou assim ementado, verbis:
[...]
Em que pese às razões expendidas acerca do entendimento jurisprudencial que
permite a realização de nova prova pericial em casos excepcionais, para se
apurar o valor da justa indenização, ou seja, em razão do decurso do tempo,
essa questão, como se observa, foi apreciada no julgado em tela, quando foi
ressaltado que:
"Observa-se que os diversos precedentes invocados pelos agravantes
ressaltam para a necessidade de circunstâncias que demonstrem eventual
modificação do preço atribuído do imóvel expropriado, no lapso
temporal transcorrido entre a data da avaliação e o seu pagamento. No
caso sob análise, não há elementos de convicção do magistrado, em
relação à suposta valorização imobiliária ou outra circunstância
qualquer, que sirva de justificativa para, excepcionalmente, afastar-se a
coisa julgada determinando-se a realização de nova perícia para
apuração do valor do imóvel expropriado. Os agravantes não trouxeram
qualquer prova aos autos de que o valor da indenização, devidamente
corrigido, configuraria injusta indenização. Assim, correta a decisão que
indefere o pedido de realização de nova avaliação do imóvel objeto da
lide".
Destarte, a questão já foi decidida, sendo certo que incumbia às agravantes,
quando do pedido anterior, ter demonstrado a eventual modificação do preço
atribuído ao imóvel expropriado por conta do lapso temporal transcorrido
entre a data da avaliação e o seu pagamento, o que não foi observado, sendo
extemporâneo o laudo extrajudicial ora apresentado.
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

Deste modo, em razão da preclusão consumativa, descabe a reiteração de tal
matéria, não sendo por demais lembrar que "nenhum juiz decidirá novamente
as questões já decididas relativas à mesma lide" (CPC, 505, caput), e, ainda,
que "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão". (CPC, 507).
[...]
A pretensão da agravante vai de encontro, inclusive, ao princípio da segurança
jurídica.

Não há falar, pois, em ocorrência de omissão no julgado de origem.
Quanto ao tema de fundo, a jurisprudência do STJ trilha no sentido de
que o art. 26 do Decreto-
estabelece que o valor da indenização por
Lei n. 3.365/1941
desapropriação deve ser contemporâneo à avaliação judicial.
Para ilustrar, destaca-se o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO.
LAUDO PERICIAL. CONTEMPORANEIDADE À DATA DA AVALIAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. "O valor da indenização será contemporâneo à data da avaliação judicial,
não sendo relevante a data em que ocorreu a imissão na posse, tampouco a
data em que se deu a vistoria do expropriante" (REsp
relator
1.724.398/MG,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2018,
. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
19/11/2018)
AREsp 1.939.816/TO,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.777.813/GO,
julgado em
DJe de
.
13/8/2019,
5/9/2019)
2. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AgInt no REsp n. 1.240.783/ES
Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
18/4/2024.

Contudo, admite-se a mitigação da regra na hipótese em que se observar
que o longo decurso de tempo entre a imissão na posse e a data da realização da perícia
ou, ainda, a excessiva valorização do imóvel.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. DATA DA LAUDO
ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA CONTEMPORANEIDADE.
POSSIBILIDADE. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO BASEADAS
NO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME.
IMPOSSIBILDIADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES
RECURSAIS
QUE
NÃO
IMPUGNARAM
ESPECIFICAMENTE
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA N. 283
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A presente controvérsia reside em saber se o presente caso ampara a
mitigação da regra da contemporaneidade para fins de fixação de justa
indenização em sede de desapropriação.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em
regra, a fixação da indenização em desapropriação deve observar o momento
da avaliação judicial do perito, sendo desimportante a data da avaliação
administrativa, do decreto de utilidade pública ou da imissão na posse. Tal
regra comporta mitigação quando, em virtude do longo período de tempo
havido entre a imissão na posse e a data da realização da perícia ou da
exacerbada valorização do imóvel, o valor da indenização possa acarretar o
enriquecimento sem causa do proprietário expropriado.
3. No caso, o Tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-
probatório dos autos, entendeu ser preferível adotar a avaliação administrativa
do próprio INCRA, por ser "mais coerente com o conceito de justa indenização
porque contemporânea à época da desapropriação e desapossamento, ao passo
que a avaliação pericial concordou com os métodos utilizados pela perícia
administrativa, apresentando, apenas, pequenas discordâncias quanto a
distribuição das Classes de Capacidade de Uso do Solo do imóvel avaliando,
não tendo, porém, quantificado o que representaria essa pequena diferença, no
valor do hectare da avaliação realizada em 2012".
4. Uma possível reforma do entendimento adotado pela Corte Regional
demandaria, necessariamente, uma revisão dos fatos e provas postos nos autos,
o que é inviável nesta sede recursal, como preceitua a Súmula n. 7/STJ.
5. Na hipótese, ainda, verifica-se que as razões recursais não impugnaram,
especificamente, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, tendo
apenas destacado a literalidade dos dispositivos legais e citado precedentes
firmados para situações que englobam a regra geral acima mencionada, mas
não pontuou a razão pela qual não deveria ser aplicada a mitigação da regra
da contemporaneidade ao caso, como fez a Corte regional. Tal fato atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
6. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
Precedentes.
7. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no REsp n. 2.165.870/AL
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
29/8/2025.

Na espécie, a Corte estadual concluiu que o pleito de realização de nova
perícia estaria acobertado pela preclusão e ressaltou que "a questão já foi decidida, sendo
certo que incumbia às agravantes, quando do pedido anterior, ter demonstrado a
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

eventual modificação do preço atribuído ao imóvel expropriado por conta do lapso
temporal transcorrido entre a data da avaliação e o seu pagamento, o que não foi
" (fl. 59).
observado, sendo extemporâneo o laudo extrajudicial ora apresentado
Assim, a alteração das premissas adotadas pelo Sodalício de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a possibilidade de
se afastar a regra da contemporaneidade para fins de fixação do justo preço a ser pago ao
expropriado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA
AGRÁRIA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. CRITÉRIOS. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 83 DO STJ.
IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 7 DO STJ. MATÉRIA FÁTICA.
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. Decidiu, em suma, a Corte a quo (fls. 543-554): "A ação rescindenda trata
de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária promovida
pelo INCRA contra Valdo Favoreto e Sueli Aparecida Mardegan Favoreto,
objetivando a expropriação de parte do imóvel rural denominado 'Fazenda
Nova Itaúna', situado no Município de Manoel

Ribas/PR. [...] Na ação
rescindenda, ao analisar o mérito, a e. Relatora, Des. Federal Maria Lúcia Luz
Leiria, reformou em parte a sentença, apenas quanto à fixação dos juros
compensatórios, fundamentando nos seguintes termos: '[...] Pretendem os
expropriados que a sentença seja reformada no que se refere ao valor fixado
para fazer frente à indenização da terra nua e às benfeitorias, defendendo que
a sentença deveria ter adotado os valores apurados na época da perícia,
realizada em agosto de 2007, ou o por ela estabelecido para o momento da
desapropriação efetivada em abril de 1999. [...] E no exercício do seu mister
jurisdicional, em coerente e minuciosa fundamentação, o MM. Juízo a quo
entendeu que, dentre os elementos existentes nos autos, o parâmetro mais
adequado para revelar o justo valor da propriedade expropriada, e das
benfeitorias, na época da imissão na posse, mostrou-se o oferecido pelo
INCRA, isto por que, os valores apontados nas perícias realizadas em 2003 e
2007, foram influenciados '... pela grande valorização das terras agrícolas do
Estado do Paraná a partir do ano de 2001, especialmente em razão do
'aquecimento do preço da soja influenciado pela cotação dessa oleaginosa no
mercado internacional e principalmente pela valorização do Dólar em relação
ao Real nos anos de 2001 e 2002...' Assim como o magistrado sentenciante,
entendo que ao expropriado é devida indenização com base no valor do bem no
momento da perda da posse, o que foi observado pelo INCRA quando do
ajuizamento da presente ação de desapropriação em novembro de 1999,
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

estando há mais de doze anos à disposição da parte expropriada o depósito
previamente efetuado, razão pela qual não há como imputar à Autarquia
qualquer ônus pela desvalorização do quantum em relação ao padrão atual no
mercado de imóveis, mormente porque foram cumpridos os requisitos
constitucionais pertinentes à desapropriação por interesse social para fins de
reforma agrária. [...]'. No caso em tela o acórdão manteve a sentença,
afastando a adoção do laudo pericial com base na valorização extraordinária
da área e pelo lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da ação e as
perícias. [...] Embora a orientação jurisprudencial dominante seja no sentido
de que, em se tratando de desapropriação, o valor da indenização deve ser
contemporâneo à data da avaliação judicial, sendo irrelevante, para esse
efeito, o momento em que ocorreu a imissão na posse, ou em que realizada a
vistoria do expropriante ou, ainda, eventual valorização ou depreciação do
imóvel ocorrida posteriormente, não se desconhece que, em casos excepcionais,
admite-se a mitigação dessa regra geral, quando houver um lapso temporal
grande entre a imissão na posse e a avaliação oficial
uma valorização
e/ou
exagerada do imóvel, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio, a ponto
de destruir o conceito de justa indenização."
2. O principal argumento apresentado pelo Tribunal de origem, sobre a
possibilidade de mitigação da regra da contemporaneidade do laudo em
situação de valorização extraordinária do bem, não foi, em qualquer momento,
devidamente atacado pelo recorrente, que se prende à letra da norma sem as
balizas operadas pela jurisprudência, e se remete a precedentes firmados para
situações não anômalas. Isso torna a tese recursal dissociada das razões
decisórias, o que atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Ademais, a decisão agravada entendeu incidente o preceito da Súmula 83 do
STJ, considerando que o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, ao afastar a manifesta violação à norma jurídica, está "em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que, embora, como regra geral, o valor da indenização por desapropriação
deva observar o momento da avaliação judicial do perito, tal regra pode ser
mitigada na hipótese de transcorrer longo período entre a imissão na posse e a
avaliação oficial, ou na circunstância de haver uma valorização exagerada do
imóvel, de forma a acarretar um evidente desequilíbrio econômico-financeiro
entre as partes" (AgInt no
rel. Ministro Francisco
AREsp n. 2.241.098/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 27.9.2023).
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não basta, para
afastar o óbice da Súmula 83 do STJ, a alegação genérica de que o acórdão
recorrido não está em consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo
a parte recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência do STJ, com a indicação clara de precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não foi realizado
pela parte agravante.
5. Pontuou a decisão agravada que eventual constatação dos limites da
indicada valorização do imóvel desapropriado (nos termos invocados pelo
recorrente, que apresenta descrições e valores não examinados nas razões
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

recorridas) não poderia ser realizada sem regresso ao acervo fático-probatório
dos autos, o que não é possível na via eleita. Afasta-se, pois, a ideia de simples
valoração da prova, porquanto se trata de pura análise do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que, como é cediço, é vedado na estreita via do Recurso
Especial, por força da Súmula 7/STJ.
6. Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo
Nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional.
7. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.529.047/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55516407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:53
Código de Controle do Documento: caf95ee4-6ea3-46c2-8f6d-6e07e5503fc7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.962.151 / RJ
Número Registro: 2025/0208835-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006008020048190000
00447532119928190001
00533209120228190000
202524503613
447532119928190001 533209120228190000 6008020048190000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GPC QUÍMICA S/A
ADVOGADOS
: JORGE JOAQUIM LOBO - RJ000226
ANTONIO DE FARIA GUIMARÃES - RJ179966
AGRAVADO
: FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-
RJ FUNDERJ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GPC QUÍMICA S/A
ADVOGADOS
: JORGE JOAQUIM LOBO - RJ000226
ANTONIO DE FARIA GUIMARÃES - RJ179966
AGRAVADO
: FUNDACAO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM-
Documento eletrônico VDA56083334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:29
Código de Controle do Documento: a41d827b-418b-4a82-9960-ae94b0c72a85

RJ FUNDERJ
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORES : RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO
RODRIGO TOSTES DE ALENCAR MASCARENHAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:29
Código de Controle do Documento: a41d827b-418b-4a82-9960-ae94b0c72a85